Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-23.2019.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação em que a embargante pretende a anulação de duplicata, cancelamento de protesto e indenização por dano moral - Alegação da autora de que não teria autorizado a realização dos reparos no veículo - Descabimento - Incontroverso o envio do caminhão pela autora à ré - Nota fiscal assinada por preposto da autora,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Ação em que a embargante pretende a anulação de duplicata, cancelamento de protesto e indenização por dano moral - Alegação da autora de que não teria autorizado a realização dos reparos no veículo - Descabimento - Incontroverso o envio do caminhão pela autora à ré - Nota fiscal assinada por preposto da autora, valendo como comprovante de entrega do veículo com os serviços efetivamente prestados - Ausência de outros orçamentos que pudessem contradizer o valor cobrado pelos reparos realizados - Cobrança que se deu no exercício regular de direito - Ausência do dever de indenizar - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente e intenção de prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.